Tribunal: TCU
Processo: 003.983/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 313/2021, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAGRE, função null, que teve como objeto ACOES DE SOCORRO ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO (no da TCE no sistema: 90/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 4433/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, tendo como responsáveis o Município de Jucuruçu/BA e seu ex-prefeito Arivaldo de Almeida Costa (gestão 2021-2024), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos alusivos à Transferência Legal 313/2021 (registro Siafi/Siconv 1AAGRE), firmada com o então Ministério do Desenvolvimento Regional para a execução de ações de resposta a desastre decorrente de chuvas intensas na municipalidade. As irregularidades motivadoras da instauração da TCE foram a aplicação de recursos federais em finalidade diversa da previamente pactuada, sem autorização prévia do órgão repassador e em benefício do ente federado, e a ausência de nexo de causalidade entre os recursos recebidos e as despesas realizadas, as quais configuraram um dano ao erário no total de R$ 42.381,42 (representando 9,34% dos recursos repassados), assim distribuído: - R$ 33.381,42 decorrente da aquisição de combustíveis para abastecimento de máquinas pesadas (retroescavadeira, motoniveladora, trator e pá carregadeira) que não guardam relação com o plano de assistência humanitária aprovado, de responsabilidade do Município de Jucuruçu/BA; - R$ 9.000,00 decorrente do saque realizado na conta bancária específica do ajuste, em 13/7/2022, que não consta na relação de pagamentos ou nos documentos de despesa apresentados, tampouco nos recolhimentos dos recursos realizados (saldo e rendimento financeiro), de responsabilidade do ex-prefeito. Considerando que, não obstante a constatação das irregularidades acima descritas, restou atestada a execução física do ajuste pactuado e o alcance dos objetivos pretendidos; Considerando que o presente processo se encontra pendente de citação válida neste Tribunal para ambos os responsáveis; Considerando que, relativamente à municipalidade, inexiste outro processo com débito em seu nome tramitando neste Tribunal e que o dano que lhe está sendo atribuído nestes autos é inferior ao valor de R$ 120.000,00 estabelecido na forma dos arts. 6o, inciso I, §§ 1o e 2o, e 29 da Instrução Normativa TCU 98/2024 para instauração de tomada de contas especial; Considerando que, relativamente ao ex-prefeito, o valor atualizado do débito que lhe está sendo atribuído nestes autos é inferior ao limite de R$ 20.000,00 que os órgãos da Procuradoria-Geral Federal ficam autorizados a não propor ações judiciais (conforme Portaria Normativa AGU 90/2023), e que, nos termos do art. 6o, § 2o, da Instrução Normativa TCU 98/2024, dispensa-se o somatório, para fins de apuração do limite de R$ 120.000,00 estabelecido para instauração de tomada de contas especial, de débitos que, por responsável, são inferiores ao limite estabelecido no aludido normativo da AGU; Considerando que, para quantias baixas como as apuradas no presente caso, mostra-se oportuna a dispensa da adoção de medidas em busca de seu eventual ressarcimento, com o objetivo de atender aos princípios da eficiência, do custo-benefício do controle e da insignificância ou da bagatela; Considerando, por fim, que a unidade técnica propõe (peça 51), com a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 54), a título de racionalização administrativa e economia processual, com vistas a evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor das importâncias perqueridas, o arquivamento do processo, sem cancelamento do débito, para o ente municipal e a regularidade das presentes contas com ressalva para o ex-prefeito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos I e II, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, e 93 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 169, incisos III e VI, 208, 213 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, bem como nos arts. 6o, inciso I, §§ 1o e 3o, 7o, inciso III, e 29 da Instrução Normativa TCU 98/2024, e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos (peças 51 a 54), em: a) arquivar o presente processo em relação ao município de Jucuruçu/BA, sem cancelamento do débito indicado a seguir, a cujo pagamento continuará obrigado; Data Valor (R$) 25/1/2022 33.381,42 b) julgar regulares com ressalva as presentes contas quanto à responsabilidade de Arivaldo de Almeida Costa, dando-lhe quitação; c) dar ciência desta decisão aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 003.983/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arivaldo de Almeida Costa (XXX.609.435-XX); Município de Jucuruçu/BA (16.412.025/0001-32). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.